Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-70.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-70.2017.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BARAO DUARTE RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 04.328.523/0001-12 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MARCELO BARAO DUARTE - CPF: 021.215.299-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CABIMENTO DO ABATIMENTO/REDUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DO PERÍODO NÃO DECORRIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do vencimento antecipado
deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido – Art. 1.426 do CC.

Se o devedor não usará o capital alheio pelo prazo previsto, a remuneração/compensação deve ser reduzida, de modo proporcional e de acordo com a taxa convencionada, contados do vencimento antecipado.

Ocorrendo o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas deverão ser recalculadas, extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incorrer sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios incidentes a partir do vencimento antecipado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Barão Duarte Restaurante Ltda e Marcelo Barão Duarte
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Sinop
, que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados na
Ação Monitória
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
.
Por conseguinte,

constituiu de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial (R$ 243.652,42), monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do vencimento do título. Ainda, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumentam os apelantes, em suma, que o Juízo de 1º Grau não analisou o ponto arguido nos embargos monitórios que trata do vencimento antecipado do contrato e das parcelas futuras, onde requereu o abatimento dos juros ali inseridos.

Pede a reforma da sentença, a fim de que ocorra o abatimento/dedução dos juros insertos nas parcelas futuras do contrato, fruto do vencimento antecipado da dívida.

Contrarrazões junto ao Id. 176884427.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da discussão refere-se à alegação da existência de abusividades no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 427.005.188, celebrado entre as partes em 08/06/2012, tendo disponibilizado um crédito rotativo, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para ser pago em 24 parcelas, Id 176884379 e Id 176884388.

Reside a irresignação dos recorrentes tão somente no que se refere à possibilidade do abatimento/dedução dos juros insertos nas parcelas futuras do contrato, fruto do vencimento antecipado da dívida.

Diante dos argumentos, entendo coerente o apelo, no sentido de que em razão do vencimento antecipado da dívida, deve haver o abatimento referente ao período ainda não decorrido.

Nesses termos, tem-se que os apelantes deixaram de pagar as parcelas do contrato, incorrendo em mora, permitindo o vencimento da integralidade da dívida antecipadamente, possibilitando a cobrança de todo o débito acrescido de seus encargos.

Portanto, no momento do ajuizamento da monitória, já incorriam em mora os apelantes, uma vez que inadimplentes.

Necessário enfatizar que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

Nesse contexto, o art. 1.426 do Código Civil estabelece que
“nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido”
.

Desse modo, diante do vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas devem ser recalculadas extraindo-se os juros futuros, tendo em vista que se iniciando a fase executiva da monitória será cobrado, para adimplemento imediato pelos devedores, o total da dívida.

Se o devedor não usará o capital alheio pelo prazo previsto, a remuneração/compensação deve ser reduzida, de modo proporcional e de acordo com a taxa convencionada, contados do vencimento antecipado.

Apura-se evidente que tendo ocorrido o vencimento antecipado, mas sem o pagamento, o crédito seja cobrado acrescido de juros moratórios contados do vencimento
(“mora ex re”)
da obrigação.

Nesse sentido o entendimento pátrio:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. Pretensão de que seja declarada a nulidade da cláusula. INADMISSIBILIDADE: Se o executado deixar de pagar uma das parcelas incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação - Art. 1.425, inciso III do Código Civil. Sentença mantida neste ponto. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de cobrança em duplicidade de juros remuneratórios. Pretensão e abatimento dos juros das parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado da dívida. CABIMENTO: Em razão do vencimento antecipado da dívida deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido – Art. 1.426 do CC. Sentença reformada neste item. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA 17. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – Embargantes que se insurgem contra cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. ADMISSIBILIDADE: Não há previsão de cobrança de encargo com a denominação "comissão de permanência", mas sim de "juros remuneratórios de 12% ao mês para o período de inadimplência" e cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% para o período de inadimplência. Pode ser dito que a cobrança da referida taxa e cumulada é uma forma disfarçada de cobrar comissão de permanência com outros encargos. É o caso de se aplicar a Súmula 472 do E. STJ. Sentença reformada neste tópico. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido de condenação do banco em litigância de má-fé. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé. A má-fé não pode ser presumida. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (TJSP; Apelação Cível 1000498-25.2018.8.26.0495; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

Portanto, as prestações assumidas pelos apelados traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (no caso dos autos, correção monetária) passam a incidir a partir do vencimento antecipado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para determinar que, com o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas sejam recalculadas extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incorrer sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios (no caso dos autos, correção monetária) incidentes a partir do vencimento antecipado.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023